Tribunal: TJBA
Processo: 0512729-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512729-56.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FERNANDO ANTONIO DE ARGOLO SILVA e outros (2) Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CAMILA LEMOS AZI PESSOA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2) Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CAMILA LEMOS AZI PESSOA, IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL E AFASTADA EM RELAÇÃO À COOPERATIVA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA POR DIVERGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS MÉDICOS. GLAUCOMA AVANÇADO. PROCEDIMENTO PREVIAMENTE AUTORIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACORDO PRÉVIO COM A OPERADORA DO PLANO. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA E CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, acolheu preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelo hospital e pela cooperativa médica, e julgou procedentes os pedidos em face da operadora do plano de saúde, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, em caso de cancelamento de cirurgia antiglaucomatosa previamente autorizada por divergências quanto aos honorários médicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do hospital e da cooperativa médica para responderem pelos danos decorrentes do cancelamento da cirurgia agendada; (ii) analisar a existência de acordo previamente homologado entre o autor e a operadora do plano de saúde, com trânsito em julgado; (iii) avaliar a responsabilidade da cooperativa médica e a configuração dos danos morais. III. Razões de decidir 3. O recurso da operadora do plano de saúde não merece conhecimento, tendo em vista a nulidade da sentença neste ponto específico, por violação à coisa julgada, uma vez que já havia acordo homologado judicialmente entre a operadora e o autor, com quitação plena quanto ao objeto da demanda. 4. A legitimidade passiva da cooperativa médica se evidencia pela sua participação ativa no cancelamento da cirurgia, ao condicionar a atuação do profissional médico ao pagamento direto dos honorários, mesmo já existindo autorização do plano de saúde para o procedimento, aplicando-se a solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. 5. Mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do hospital, uma vez que não participou ativamente da negativa do procedimento, limitando-se a comunicar ao paciente a existência do impasse entre a operadora e a cooperativa quanto aos honorários médicos. 6. O cancelamento de cirurgia oftalmológica urgente, em paciente com glaucoma avançado, por motivos financeiros, após realização de todos os exames pré-operatórios e comparecimento ao hospital na data agendada, configura dano moral indenizável, por expor o paciente ao risco de agravamento de sua condição ocular e possível perda da visão. 7. Considerando que o dano moral é uno, ainda que causado por mais de um responsável, a indenização já recebida pelo autor da operadora do plano de saúde, no valor de R$ 4.400,00, deve ser computada no montante total da reparação, fixando-se a condenação complementar da cooperativa médica em R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da operadora do plano de saúde não conhecido; recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A operadora do plano de saúde que celebra acordo judicial com o beneficiário não pode ser novamente condenada pelos mesmos fatos, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A cooperativa médica que condiciona a realização de procedimento cirúrgico urgente, já autorizado pelo plano de saúde, ao pagamento direto de honorários, é parte legítima para responder pelos danos morais causados ao paciente. 3. O hospital que apenas informa ao paciente a existência de impasse financeiro entre a cooperativa médica e o plano de saúde, sem recusar a disponibilização de sua estrutura, não tem legitimidade para responder pelos danos. 4. O cancelamento de cirurgia oftalmológica urgente, em paciente com glaucoma avançado, por divergências financeiras entre os prestadores de serviço, configura dano moral indenizável.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 932, III, 1.013, §3º, I, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0512729-56.2018.8.05.0001, sendo Apelantes Fernando Antônio de Argolo Silva e Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Apelados os mesmos, Hospital de Olhos Ruy Cunha Ltda. e Cooperativa dos Oftalmologistas com Atuação em Cirurgia do Glaucoma da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do recurso interposto pela Amil, conhecer e em dar parcial provimento ao recurso do autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator